Tribunal: TJMT
Processo: 0002882-51.2011.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002882-51.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (APELANTE), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (convocado)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI – ART. 11, I DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – INCISO REVOGADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ato de praticar ato visando fim proibido em lei, previsto no inciso I, do artigo 11, da normativa regente, fora revogado, não mais constituindo ato de improbidade administrativa, diante da alteração promovida na legislação, pela Lei nº 14.230/2021.

Recurso Provido. Sentença de parcial procedência da demanda reformada. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ricardo Luiz Henry
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública nº
0002882-51.2011.8.11.0006
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, às seguintes sanções:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos;

b) Pagamento de multa civil, no valor de duas vezes a maior remuneração percebida.

Sustenta o Apelante que, a petição inicial imputa à este, a conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/02.

Argumenta que, o mencionado inciso do dispositivo fora revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Afirma que, não restou comprovado que a fixação das placas ocorreu em período eleitoral, tampouco que o Recorrente tinha ciência de tal ato, de forma que a publicidade pode ter sido determinada por algum Secretario Municipal.

Assevera que não ficou demonstrado o dolo específico do agente.

Alega que, mera ilegalidade não se confunde com improbidade.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 158762172.

O parecer ministerial se manifestou pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ricardo Luiz Henry.

Narra na exordial que, o então Prefeito Municipal, em período eleitoral, determinou a afixação de placas de publicidade da Prefeitura Municipal de Cáceres, em obras realizadas pelo Governo Federal, com o intuito de autopromoção.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e pagamento de multa civil no valor de duas vezes a maior remuneração percebida pelo Prefeito Municipal.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9º a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

Imputa-se ao Apelante, o disposto no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, que preconizava:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Constitui ato de improbidade administrativa, a violação aos deveres honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada pelas condutas taxativas previstas nos incisos do artigo 11.

Ocorre que, o inciso I do dispositivo citado alhures fora revogado pela Lei nº 14.230/2021.

Assim, evidencia-se que a conduta não mais se subsume à lei de improbidade administrativa.

A legislação de regência, recentemente alterada, não mais tipifica como ato ímprobo, aquele praticado visando fim proibido em lei.

Destarte, se os fatos não se enquadram especificamente na lei de improbidade administrativa, não há falar em sancionamento com base nesta normativa.

Feitas estas considerações, não demonstrada a prática de ato previsto taxativamente nos incisos do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

(...) Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.”
(N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“
O juízo de origem julgou parcialmente procedente a inicial, condena o Recorrente, pela prática do ato de improbidade administrativa capitulado no artigo 11, I, da Lei n.º 8.429/92.

Ocorre que, com a promulgação da Lei nº 14.230/2021 que promoveu substancial alteração na Lei nº 8.429/92, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública, atribuída ao Apelante, não mais subsiste, uma vez que com a nova norma em vigor o artigo 11, I, foi expressamente revogado pelo artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 alterou a redação do caput e revogou o artigo 11, I, da LIA(...).

Assim, a revogação expressa e a previsão de retroatividade aos processos em curso, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado Ao Apelante, com a consequente improcedência da ação.
”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023